Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que o autor questiona a validade da transferência de suas contas sociais na empresa ao requerido, alegando a ocorrência de erro de consentimento e ocultação dolosa no negócio jurídico, em relação à situação da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de depoimento pessoal do requerido; e (ii) estabelecer se a transferência das cotas sociais da empresa ao exigido deve ser anulada por erro de consentimento, simulação ou dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o depoimento pessoal do requerido foi devidamente deferido após pedido de reconsideração, e o próprio apelante desistiu da prova oral durante a audiência de instrução, optando pelo julgamento antecipado da lide.
4. A validade do negócio jurídico é garantida pelos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, não havendo prova de erro, dolo ou coação. O apelante transferiu voluntariamente suas contas em um momento de crise empresarial, causado pela pandemia da Covid-19, sem evidências de que o requerido tenha ocultado intencionalmente qualquer fato relevante no momento da transferência
5. Não se comprovou o intuito de enganar o apelante, com omissão dolosa, conforme o art. 147 do Código Civil. Além disso, o apelante possui experiência em negócios e é investidor em outras empresas, optando por sair da sociedade no auge da pandemia da Covid-19.
6. Diante da regularidade da negociação realizada entre as partes, não há que se falar em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento :
1. Para a anulação do negócio jurídico celebrado nos termos do art. 104 do Código Civil, deve ser comprovado o vício de consentimento, ou a omissão dolosa de uma das partes (art. 147 do CC), o que não foi comprovado nos autos.
2. Verificada a validade do negócio jurídico realizado, não há que se falar em indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 104, 113, 147, 167.
Jurisprudência relevante :
TJDFT Acórdão 1794611